Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto simples, durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando que o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente cominada é excessivo e que a fração de 1/6 sobre a pena mínima seria mais adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de furto simples, adotado na primeira fase da dosimetria, deve ser reformado para aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59 do Código Penal não impõe um critério matemático rígido para a elevação da pena-base, cabendo ao magistrado a definição do quantum de exasperação, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. O entendimento jurisprudencial predominante considera legítima e proporcional a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, pois essa fração assegura gradação equitativa na dosimetria.
5. O critério de 1/6 sobre a pena mínima pode gerar distorções na individualização da pena, dependendo da relação entre o intervalo da pena abstratamente cominada e a pena mínima, podendo resultar em aumentos desproporcionais ou indevidamente reduzidos.
6. O critério de 1/8, ao considerar a totalidade da pena abstrata prevista para o delito, respeita melhor a individualização da pena e a proporcionalidade, garantindo que a exasperação se ajuste às peculiaridades do caso concreto.
7. A fundamentação da sentença analisou corretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a pena fixada com base na culpabilidade da ré e em seus maus antecedentes, sem arbitrariedade ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2284634/DF; STJ, AgRg no HC 806663/SP; STJ, Súmula no 269.